Tribunal: TJSP
Processo: 0020867-25.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ESTELIONATOS – PRELIMINAR – Artigo 171, § 5o, do Código Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019. Ação penal condicionada a representação. Aplicação retroativa da lei penal mais benéfica (artigos 5o, XL, da CF; e, 2o, parágrafo único, do CP). Condição de procedibilidade introduzida pela novatio legis que, nos termos da jurisprudência do C. STJ, não deve retroagir às ações penais cujo

Ementa:
ESTELIONATOS – PRELIMINAR – Artigo 171, § 5o, do Código Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019. Ação penal condicionada a representação. Aplicação retroativa da lei penal mais benéfica (artigos 5o, XL, da CF; e, 2o, parágrafo único, do CP). Condição de procedibilidade introduzida pela novatio legis que, nos termos da jurisprudência do C. STJ, não deve retroagir às ações penais cujo oferecimento da denúncia já haja se aperfeiçoado. Representação, ademais, bem delineada nos autos. Ato que prescinde de maiores formalidades.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas – Condenações mantidas.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares – Continuidade delitiva (1/6) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). Razoabilidade – Apelo desprovido.